Tribunal: TJBA
Processo: 8016492-76.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016492-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE: JOAO CARLOS AMARAL DE JESUS

IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. HABEAS CORPUS.

PLEITO DE LIBERDADE –

EXCESSO DE PRAZO PARA INTERNAÇÃO -
ARGUMENTOS INSUBSISTENTES - DECISÃO QUE APONTA ELEMENTOS CONCRETOS
–

PROCESSO COMPLEXO – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO
- ORDEM DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÕES
.

I

–
Writ no qual se requer
a
concessão da liberdade, por
excesso de prazo, com a consequente desinternação do Paciente do HCT e relaxamento da prisão
.

II
-
P
aciente acusado de praticar
delito
de roubo, que se encontrava preso
no

Conjunto
Penitenciári
o de Teixeira de Freitas
. Após ser examinado por Perícia Médica, o Laudo Médico atestou ser portador de Esquizofrenia Residual, doença crônica, e, portanto, inimputável.
Paciente
acusado de ter praticado homicídio qualificado
contra vítima,
asfixiando-a por estrangulamento,

dentro da enfermaria do Conjunto Penal
,
fato este que, após negar autoria afirmou t
ê-la
agredido.

Pleiteada pela Defesa
nova confecção de Laudo,
o Acusado
foi diagnosticado com
quadro clínico compatível com Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F.20.0) e Transtorno de Personalidade Antissocial (CID 10 F60.2).

III
–
Liberdade assistida mediante tratamento ambulatorial que não se revela adequada, dadas as circunstâncias fático-processuais
e pessoais do Acusado
. Evidenciado o risco de reiteração de condutas e a ausência de elementos de suporte/estrutura da condição familiar para o abrigo do Paciente no local, impõe-se
cautela na análise do pedido, estando a Primeira Instância mais próxima a realidade dos fatos,
com maiores elementos para a prestação jurisdicional necessária.

IV

-
A
decisão de internação do portador de transtorno mental ou de deficiência psicossocial
nas Ações Penais permanece
judicializada,
ou seja, não se extinguiu o instituto da internação, sendo, contudo, exceção do novo sistema, como contraponto da regra d
o
tratamento ambulatorial, ideia fundante da Política Antimanicomial do Poder Judiciário,
nos termos da Lei 10.216/2001 e da Res/CNJ 487/23.

V
-

Excesso de prazo não verificado. Trata-se de processo
complexo que demanda uma série de incidentes processuais para o fim de determinar imputabilidade penal do Paciente,
demonstr
ando razoabilidade
no andamento do feito
.

V
I
-
Parecer Ministerial pela Denegação da Ordem,
com recomendação para reavaliação da custódia
.

V
I
I
- Writ denegado,
com recomendações à Primeira Instância para
realizar avaliação periódica da condição
físico/psíquica
do Acusado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8016492-76.2024.8.05.0000
, do Juiz de Direito da
Vara Criminal de Teixeira de Freitas
, sendo
Impetrante

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e,
Paciente,

JOAO CARLOS AMARAL DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
denegar a Ordem,
com recomendações à Primeira Instância para
realizar avaliação periódica da condição
físico/psíquica
do Acusado
.

E o fazem, pelas razões a seguir expostas.